Tribunal: TJES
Processo: 5017324-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017324-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: STEFANI DA SILVA FRIGINI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE VALIDADE PREVISTA NO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. MEDIDAS CONSTRITIVAS INDEFERIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de ativos via SISBAJUD até o limite do crédito, sob fundamento da ausência de prévia intimação válida da executada Stefani da Silva Frigini para o cumprimento voluntário da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é válida a intimação da executada para o cumprimento de sentença, de modo a permitir a adoção de medidas constritivas, quando não comprovado o efetivo estabelecimento de endereço inicial certo e confirmado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC pressupõe que a parte tenha sido regularmente integrada à relação processual em endereço certo e confirmado, hipótese não demonstrada nos autos.

4.
As tentativas de citação e intimação da executada em diferentes endereços mostraram-se infrutíferas, revelando incerteza sobre seu paradeiro e impedindo a aplicação da presunção de ciência processual.

5.
A adoção de medidas constritivas, como a penhora via SISBAJUD, exige prévia e inequívoca ciência da executada, sob pena de violação ao devido processo legal.

6.
A ausência de demonstração de desídia da executada na atualização do endereço afasta a incidência dos arts. 274, parágrafo único, e 841, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A presunção de validade da intimação do art. 274, parágrafo único, do CPC somente se aplica quando demonstrado endereço inicial certo e confirmado nos autos.

2.
A persistente incerteza quanto ao paradeiro da parte impede a formação regular do contraditório e obsta a prática de atos constritivos.

3.
Medidas de constrição patrimonial em sede de cumprimento de sentença dependem de prévia ciência inequívoca do executado, em respeito ao devido processo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, em “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
Stefani da Silva Frigini
, em sede de
cumprimento de sentença
, indeferiu o pedido de penhora de ativos via SISBAJUD até o limite do crédito, por entender necessária a prévia formação do contraditório.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 10695534), em síntese, que:
(i)
nos autos principais (nº 5003767-75.2022.8.08.0006), a agravante foi intimada no endereço fornecido, ao passo que, no cumprimento de sentença, após o insucesso da via postal, o mandado foi devolvido pelo oficial de justiça com a informação de que a mesma mudou de endereço;
(ii)
a decisão contraria o disposto no art. 274 do CPC/2015, por ser obrigação da parte comunicar ao Juízo as eventuais alterações de seu endereço, o que não foi cumprido pela agravada;
(iii)
deve ser presumida válida a intimação da agravada para cumprimento voluntário da condenação que lhe foi imposta, na forma dos arts. 841, § 4º e 274, parágrafo único, ambos do CPC/2015; e
(iv)
em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ser considerada válida a intimação realizada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, a hipótese é de confirmação da decisão pela qual foi inicialmente indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Vejamos.

A questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador reside em determinar a validade (ou não) da intimação da executada/agravada para o cumprimento voluntário da sentença, como pressuposto para o deferimento de medidas constritivas.

Dessa forma, o banco agravante não se insurge, propriamente, contra o entendimento da MMª Juíza de que descaberia determinar medidas constritivas
antes da intimação
da agravada, porquanto “
Nos casos em que a triangularização do feito não se concretizar, o indeferimento de eventuais restrições é a medida que se impõe,
tendo em vista que a prévia formação do contraditório é indispensável para a adoção de medidas constritivas
” (Id origem 42555962 – destaquei), tendo em vista que argui, tão somente, a inobservância pela agravada do disposto nos arts. 841, § 4º e 274, parágrafo único, ambos do CPC/2015, assim redigidos:

Art. 841 (...)

§ 4º. Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

Art. 274 (...)

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

De acordo com o agravante, tendo a executada se mudado do endereço onde foi citada na fase de conhecimento sem comunicar ao juízo, a intimação enviada para aquele local deve ser considerada válida, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil.

A meu ver, a tese recursal carece de relevância, por não haver comprovação de que a citação na fase de conhecimento tenha se aperfeiçoado de forma a estabelecer, com segurança, o domicílio da parte.

Em consulta ao processo principal, verifico que as tentativas de localização da requerida/agravada no endereço fornecido pelo próprio banco foram infrutíferas, uma vez que o documento de Id 20483622 corresponde a certidão de que, no dia 09/01/2023, decorreu o prazo legal sem fosse apresentada contestação pela requerida Stefani da Silva Frigini e, ainda que se cogite de mero equívoco do advogado do agravante ao indicar sobredito documento (Id), consta daqueles autos que a requerida
não
foi localizada no endereço fornecido (Rua Ametista, 107, Fundos, bairro Guanabara, Aracruz, CEP 29.194-214) – cf. Id 30351133 do processo nº 5003767-75.2022.8.08.0006 – o que igualmente ocorreu quanto a tentativa de intimá-la,
no mesmo endereço
, já em sede de cumprimento de sentença (Id origem 33467686).

Diante disso, descabe atribuir desídia à agravada no tocante a obrigação de manter atualizado o seu endereço (CPC/2015, art. 274, parágrafo único c/c o art. 841, § 4º), já que o seu possível endereço, ao que tudo indica, é(era) aquele informado pelo douto Defensor Público ao contestar os pedidos na demanda principal, qual seja,
“
Rua Ametista, s/nº, perto da Padaria Rekinte, casa dos fundos, Bairro Guanabara, Aracruz/ES, CEP: 29.194-214”

(cf. Id 17299951 do processo nº 5003718-34.2022.8.08.0006).

O dispositivo legal invocado pelo agravante (CPC/2015, art. 274, parágrafo único) visa a coibir a deslealdade processual da parte que, após integrada validamente à relação processual, altera seu endereço sem a devida comunicação, frustrando futuras intimações. A norma pressupõe um endereço inicial certo e confirmado nos autos, a partir do qual se possa presumir a ciência da parte.

No caso concreto, o que se observa é uma persistente incerteza quanto ao real endereço da agravada desde o início da lide. Tanto é que, na própria decisão inaugural do presente recurso, foi necessário determinar a intimação em um endereço diverso, obtido da contestação apresentada pela Defensoria Pública em outro processo, que continha mais detalhes para a localização.

E mais: as tentativas de intimação no curso do presente recurso também se mostraram frustradas, ora por “endereço insuficiente” (Id 11124954), ora pela informação de “desconhecido” (Id 15463428), reforçando a precariedade da informação sobre seu paradeiro e a impossibilidade de se aplicar a presunção de validade almejada.

Nesse cenário, a decisão agravada mostra-se prudente e acertada, na medida em que a adoção de medidas constritivas, como a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, representa uma grave interferência no patrimônio do executado e exige, como regra, a prévia e inequívoca ciência para o cumprimento voluntário da obrigação ou para a apresentação de defesa.

Portanto, a ausência de uma triangularização processual consolidada impede o prosseguimento dos atos executivos forçados, sob pena de violação ao devido processo legal e, não sendo demonstrado que a agravada, após ter sido devidamente localizada e integrada ao processo, alterou seu endereço de forma deliberada e sem comunicação, não há como aplicar a presunção de validade da intimação prevista no multicitado art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.